Tribunal: STF
Processo: AI 663540
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Inocorrência. Recurso especial.
   Pressupostos recursais. Competência. Superior Tribunal de
   Justiça. Precedentes.
1. Não houve negativa de prestação
   jurisdicional ou inexistência de motivação do julgado recorrido,
   uma vez que a agravante teve acesso aos recursos cabíveis na
   espécie e a jurisdição foi prestada, no caso,  mediante decisão
   suficientemente motivada, tendo o Tribunal de origem justificado
   suas razões de decidir.
2. O cabimento, ou não, in concreto, do
   recurso especial é matéria que se esgota no âmbito da jurisdição
   do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental
   desprovido.